Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES ATUALIZADOS DO DÉBITO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELA ATUAÇÃO JUDICIAL. INDEVIDO. PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL PARA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEPÓSITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ entende ser aplicável os arts. 389, 395 e 404 do CC, na cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato.
2. No que tange aos honorários contratuais, este eg. TJDFT possui reiterada jurisprudência no sentido de que aqueles são de livre pactuação entre o advogado e a parte, não se podendo transferir a terceiro que não participou do negócio jurídico a responsabilidade pelo seu pagamento, sobretudo porque o valor foi assumido pelo cliente perante o causídico em ajuste privado de vontades.
3. Tendo a penhora recaído sobre a conta de previdência privada da executada mantida pela exequente, não se justifica determinar o depósito judicial de tal valor, pois essa medida poderá ser prejudicial à devedora, considerando a diferença na forma de remuneração da conta judicial e na da previdência privada. No mais, as contas de previdência privada possuem regramento próprio para levantamento de valores, os quais devem ser observados ainda que no caso de penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.